Tribunal: STF
Processo: Inq 2020
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-07-01
Data de publicação: 2004-07-01

Ementa:
ESBULHO POSSESSÓRIO. DANO. AÇÃO PENAL PRIVADA.
1.      A renúncia
expressa em relação a um dos co-autores, a todos se estende, sob
pena de ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal
privada (CPP, arts. 48 e 49).  No mais, é manifesta a atipicidade da
 conduta dos querelados.
2.      Queixa-crime rejeitada.